Tribunal: TJMT
Processo: 0004441-26.1997.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004441-26.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), EDMUNDO MARCELO CARDOSO - CPF: 411.220.469-87 (ADVOGADO), YTALO AUGUSTO PONA - CPF: 738.259.801-20 (ADVOGADO), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ADVOGADO), BENEDITO FRANCISCO EL HAGE - CPF: 027.941.101-44 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), JOSE TADEU REYES - CPF: 111.182.021-04 (APELADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOSE TADEU REYES - CPF: 111.182.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTINTA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EXISTENTE - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – NÃO FORMALIZADA – PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO PARA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – DECISÃO QUE SE MANTÉM NESTE TÓPICO – CONDENAÇÃO DO CREDOR NA SUCUMBÊNCIA – EQUÍVOCO DO JUIZ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO CONTRA O DEVEDOR QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO EQUIVOCADA – LIMITES DO RECURSO – HONORÁRIOS – DIREITO DISPONIÍVEL – LIMITE RECURSAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – PRINCÍPIO DA EQUIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – TEMA 1076 DO STJ
.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

1. Constatando de forma inequívoca a negligência do banco que, a tempo, forma, modo, não atendeu a determinação judicial além do prazo prescricional do título, caracterizado está a existência da prescrição intercorrente. Neste aspecto, estando a decisão do magistrado escorreita, deve ser mantida a mesma neste tópico.

2. Contudo, deve ser visto que, nesta situação, a condenação da sucumbência, quer pelos custos do processo, quer pelos honorários, deve ater-se ao princípio da causalidade e, neste viés, quem deu causa a instauração do processo de execução foi o devedor/executado que, a tempo, forma, modo, não pagou o débito formalizado em contrato com a instituição financeira. Assim, incorreto a sentença que atribuiu ao credor o pagamento dos honorários advocatícios. Mas, mesmo assim, não há como extirpar esta condenação, não podendo o Tribunal proceder de oficio em situações de direito disponível das partes.

3. Isto porque, não residindo recurso especifico sobre o caso, a rigor do que estabelece o artigo 1.013 do CPC, limite recursal, pedindo somente a redução desta verba, malgrado a irregularidade da decisão, concordância expressa da parte contrária, tratando-se de direito disponível, não há como proceder de oficio o Tribunal. Obediência restrita aos limites recursais.

4. Neste viés, não acalenta a pretensão recursal de, aplicando-se o principio da equidade, catalogado no § 8o, do artigo 85, do CPC, sejam os honorários arbitrados em tão somente R$ 1.000,00 (um mil reais). Mas, sendo caso de aplicação sobre o proveito econômico, aceito pelo credor a condenação da sucumbência, embora a sentença esteja em desaviso com o estabelecido na espécie, em conformidade com o § 2o do artigo 85 do CPC e do Tema 1.076 do STJ, reduzindo para tão somente 10% (dez por cento), acolhe-se tão somente a minoração do valor.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem (ID-69674023) processo de execução por título extrajudicial promovido por BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, hoje substituído pelo apelante em face de BENEDITO FRANCISCO EL HAJE e JOSÉ TADEU REYS, todos identificados nos autos, visando cobrança de titulo alcunhado de confissão de divida, firmado em 31/10/1995, que não foi quitado pelos devedores. Apurou-se saldo devedor no importe de R$ 49.880,74 (quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), em data do ajuizamento (12/12/1997).

Em data de 11/12/2019, o magistrado PAULO DE TOLETO RIBEIRO JUNIOR, fazendo as razões de fato e de direito, extinguiu o processo de execução, na forma do que consta no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência da prescrição intercorrente. De outro lado, condenou o banco exequente ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução (R$ 49.880,74), devidamente atualizado (ID-696754479).

Sustentou o Banco Apelante, em primeiro tópico que, quando assumiu a substituição do credor originário, não se tratou de todas as operações e, neste viés, o contrato que deu origem a presente execução, que o CPF do Banco Bamerindus do Brasil S/A nunca foi baixado junto a Receita Federal. Sustentou de outro lado, ausência de intimação dos advogados que patrocinam a causa, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI e EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, o que não foi observado. Sustentou válidos todos os atos praticados no processo quer em nome do credor originário, quer em nome do apelante, não residindo como declarar nulos estes atos.

Discorda, por derradeiro, na afirmação constante da sentença recorrida quanto à existência da prescrição intercorrente. E, derradeiramente, redução dos honorários advocatícios. Pretendeu de consequência, o prosseguimento regular da execução proposta em desfavor dos apelados BENEDITO FRANCISCO EL HAJE e JOSÉ TADEUS REYS. (ID-69675481). (petição datada de 06/02/2020).

Contraminuta recursal foi apresentada e, neste viés, com as razões factuais e legais, almejam os recorridos pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente feito é um verdadeiro poço de confusões criadas pelas partes. Dentro do que entendi, assim submeto esta situação ao crivo dos eminentes pares numa análise dos aspectos vertidos dentro do processo de execução e que, ao final, culminou com a extinção do processo de execução, sob o enfoque jurídico da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Inicialmente deve ser visto que este processo já aportou neste Tribunal e em data de
05/11/2018,
a sentença anterior que extinguiu a execução por abandono da causa, restou anulada e, por consequência, o feito retornou ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição para seu desenvolvimento regular, conforme ID-5637914. Nova sentença, processo de retorno para este Tribunal para verificar os argumentos recursais apresentados e a contraminuta para novo posicionamento em relação ao mérito.

Com relação a tese de que o Banco Sistema S/A substituiu o Banco Bamerindus S/A no que tange a alguns contratos e não totalmente, ao argumento de que este ainda mantém CNPJ junto a Receita Federal não se sustenta.

Isto porque, se assim o fosse, veria apresentar contrato detalhado de quais bens receberia do Banco Bamerindus S/A, o que não acontece no caso em apreço. Não reside como dar veracidade a tais alegações e, neste viés, sem mais delongas, afasta-se esta prefacial suscitada e, aliás, já superadas em inúmeros julgamentos dos Tribunais e, em especial do egrégio TJMT.

Incursionando no mérito recursal.

Como consta da certidão (ID-69675492): Certifico que

‘Com resolução de mérito, extinção da punibilidade/prescrição, decadência ou perempção, de 11/12/2019, foi disponibilizada no DJE n. 10641, de 17/12/2019, publicado no DIA 18/12/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO – OAB 122345-MG, representando o pólo ativo e ANDRE CASTRILLO, OAB-MT n. 4678, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA – OAB-MT 5.868-MT, representando o pólo passivo’. (certidão firmada por GESINELI RODRIGUES LEITE E CAMPOS, Escrivã). De outro lado, aponta a certidão constante do ID-69675492, a tempestividade recursal. Desta forma, em primeiro aspecto, reconheço presentes os requisitos legais, reconheço ser admissível o presente recurso e, neste viés, passo a enfrentar os argumentos recursais.

Para se chegar a existência da prescrição intercorrente, assim relacionou o magistrado de primeiro grau o andamento regular do processo de execução.

‘Que, diante do inadimplemento dos executados, a partir da prestação vencida em 26/10/1996, ensejou-se a presente ação. Pela decisão de fls. 20, determinou o Juízo a citação dos executados para em 24 horas, sob pena de penhora. Devidamente citados os executados compareceram nos autos as fls. 23/24 oferecendo bem a penhora. Na petição de fls. 52, datada de 21/05/1998, pediu o banco exequente pela penhora de imóveis supostamente dos executados. Em setembro/1998, indeferiu o Juízo o pedido, decisão de fls. 106. Em outubro/2020 pediu o banco pela suspensão do feito. Somente em fevereiro/2004 pediu o Banco a penhora no rosto dos autos dos autos em trâmite perante a 4a. Vara desta Comarca, processo n. 6.517/1999. Entretanto, apesar do pedido de penhora no rosto dos autos, permaneceu o banco silente após a intimação do Juízo, ocasionando nova determinação de arquivamento dos autos, aguardando providências da parte interessada, decisão de fls. 132, datada de 20/05/2004. Expedido mandado para tentativa de penhora no rosto dos autos, esta restou infrutífera, certidão de fls. 138. Expedido novo mandado para penhora no rosto dos autos, desta vez oi exitosa, conforme auto de penhora de fls. 155. Às fls. 61/62, pediu o executado pela substituição da penhora, por pedras preciosas de sua propriedade (esmeraldas). Intimado o banco a manifestar-se, este discordou da substituição, petição de fls.183/187. Diante de tais argumentos do banco, o Juízo manteve a penhora. Às fls. 199/200 informa o banco que apesar da penhora no rosto dos autos realizada o executado, no processo da 4a. Vara Cível desta Comarca de Cuiabá (feito n. 6517/1999) efetuou o levantamento de valores. Pela decisão de fls. 204, determinou o Juízo a expedição de ofício à 4a. Vara Cível, solicitando informações acerca da penhora no rosto dos autos. Pela decisão de fls. 211/212, entendeu o Juízo que a penhora no rosto dos autos estava eivada de vícios, o que a torna nula, motivo pelo qual, indeferiu-a, determinando a intimação do exequente para dar andamento no feito. Pediu o Banco penhora ‘on line’ das contas do executado, todavia a penhora restou negativa. Às fls. 234/239, compareceu o executado informando que o banco exequente é representado pelo liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil, sendo que o feito está tendo seu prosseguimento sem andamento do liquidante. Que este, por tua vez, não outorgou poderes ao patrono que vem subscrevendo as petições nos autos, podendo assim, o reconhecimento de nulidade de todos os atos praticados. (...) Devidamente intimado o banco manifestou-se as fls. 260/265, aduzindo que está regularmente representado, supostamente com a procuração acostada as fls. 06/08 dos autos, que todos os outorgantes possuíam poderes para firmarem os instrumentos públicos e particulares apresentados, que a mudança de diretor da liquidante não desconstitui, anula, invalida ou ocasiona a perda de eficácia dos aos já praticados, muito menos aqueles que serão futuramente praticados, postulando pela rejeição do pedido de declaração de nulidade dos atos praticados.

Aduz o banco que, sendo o entendimento do Juízo da necessidade de novo instrumento de procuração, que conceda prazo para sanar o vício. (...) Pela decisão de fls. 266 entendeu o Juízo necessário que o banco comparecesse aos autos manifestando acerca dos argumentos de ausência de poderes e declaração de nulidade dos atos praticados pelo banco, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, regular sua representação processual, sanando o vicio arguido pelo executado. Entretanto, apesar de devidamente intimado, o banco permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo de f. 268, datada de julho/2017. Assim, diante do silêncio do banco, foi proferida sentença de fls. 270/276, reconhecendo o Juízo a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos. Após recurso de apelação manejado pelo banco, deu provimento o E. Tribunal de Justiça ao recurso, afastando a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento do feito, de fls. 340, entendendo o Tribunal que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve ser realizado a previa intimação do credor para dar prosseguimento do feito. Com o retorno dos autos, foi o banco credor regularmente intimado o exequente para dar andamento no feito, fls. 342. Assim, o exequente veio aos autos à fls. 343 postulando pela intimação do executado para que apresente outros bens passiveis de penhora ou satisfação do crédito, tendo em vista que não tem interesse nos debentures ofertados. Às fls. 344/364 compareceu o executado apresentando exceção de pré-executividade. Em seus argumentos defende a inércia do exequente em regularizar a representação processual e impulsionar o processo, argumento que a título se encontra prescrito. Defende que houve a citação apenas dele executado, BENEDITO FRANCISCO EL HAJE, não tendo sido efetivada a citação do executado JOSÉ TADEU REYES. Devidamente intimado o banco apresentou impugnação à exceção de pré-excutividade às fls. 369/373, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente. Argumenta que todos os atos do processo seja no período de intervenção, liquidação e após o levantamento do regime especial de liquidação são totalmente válidos, pouco importando a troca de liquidante. Defende a impossibilidade de condenação em verbas sucumbenciais, pedindo, ao final, a rejeição da exceção. Entendeu o Tribunal que antes do reconhecimento da prescrição intercorrente deve-se efetivar a intimação pessoal do credor. Observo que o banco foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, fls. 342, comparecendo nos autos as fls. 343’
. (sic).

No caso presente, o nó górdio da situação pelo qual o magistrado de primeiro grau consignou a existência da prescrição intercorrente diz respeito ao despacho assim consignado:

‘Observo que o banco foi devidamente intimado a dar andamento ao feito, fls. 342, tendo comparecido nos autos, às fls. 343.

Conforme em tendeu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1340553, a intimação do credor acerca do decurso do prazo prescricional se dá co0m o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

Todavia, a intimação do banco não possui a finalidade de invalidar ou superar a prescrição intercorrente’
. (sic).

Estou de pleno acordo com as razões trazidas pelo magistrado sentenciante quando, fazendo suas razões, entendeu que consolidada está a prescrição intercorrente no caso sob exame recursal. E, para evitar tautologia, observo os judiciosos fundamentos que agrego a esta decisão:

Ponderou corretamente o magistrado:

‘E no presente caso, não sana o vício existente nos autos, ou seja, não regulariza a representação processual do banco. Assim, no tocante a questão levantada pelo executado, de ilegitimidade ativa, tem que não possui razão seus argumentos.

Sobre o tema anoto: o banco exeqüente sofreu intervenção pelo Banco Central em meados de 1997, iniciando o regime de liquidação em 26/03/1998, conforme se verifica do documento apresentado pelo executado às fls. 243, tendo como liquidante o Sr. Antonio Pereira de Souza. É de conhecimento publico que o banco exeqüente, foi incorporado do HSBC, posteriormente, terminando seu regime de intervenção, vindo a se chamar BANCO SISTEMA S/A. Assim o Banco Bamerindus não possui mais legitimidade ‘ad causam’.

Da forma que, passando a ser chamado BANCO SISTEMA S/A, deveria regularizar sua representação, trazendo aos autos o competente instrumento de procuração. Bem, ainda, vejo que o banco foi intimado a sanar a irregularidade, todavia permaneceu inerte.

(sic).

Portanto, como bem aduziu o magistrado sentenciante. Há anos que o processo tramita com a pratica de atos nulos, faltando ao banco exequente legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

No caso, como bem ponderou a decisão: ‘
Desta forma, contados do último impulsionamento feito pelo banco, qual seja, o pedido de penhora ‘on line’ das contas do executado, datado de 03/03/2010, realizado pela petição de fls. 217/218, até os dias atuais, passaram-se mais de 08

(oito) anos’
(sic)

Como já transcrito linhas acima
:

‘Conforme em tendeu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1340553, a intimação do credor acerca do decurso do prazo prescricional se dá co0m o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

Todavia, a intimação do banco não possui a finalidade de invalidar ou superar a prescrição intercorrente’
. (nunca é demais repetir).

Sobre esta situação existem inúmeros julgamentos dos Tribunais Estaduais pátrios.

Destaco o desta colenda Câmara.

‘
Permanecendo o feito paralisado, in justificadamente, por prazo superior ao previsto para prescrição do titulo, sem que a parte interessada, no caso, o credor, adotasse as medias necessárias ao seu andamento, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a conseqüente extinção da execução. (Recurso de Apelação Cível n. 172907/2014, julgado em 15/07/20156, DJE 22/07/2015, Relatora Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS).

Deve ser visto que, no caso em comento, o douto magistrado PAULO RIBEIRO TOLEDO JUNIOR que, precisamente, nesta data, 27/06/2015, deixa a magistratura por completar hoje 75 anos de idade, teve o capricho de registrar todas as nuances acima existentes nos autos e concluir pela prescrição intercorrente, quase nada a acrescentar, verificou-se desídia da parte em não regularizar a situação, registrando, em face disso, atos processuais inexistentes, não reside como albergar os argumentos vertidos em sede deste recurso.

Deve ser visto derradeiramente, que não se aplica no caso a Sumula 106 do colendo STJ já que, nem de soslaio, pode afirmar que o entrave no desenrolar normal do feito de execução se deu por emperramento do mecanismo do Poder Judiciário, aspecto derradeiro que se expõe para, mais uma vez, solapar a pretensão recursal quando pretendeu a reforma da decisão e prosseguimento regular do processo de execução.

Honorários de sucumbência
- No que tange aos honorários advocatícios, neste singular aspecto, houve desacerto do magistrado em condenar a exeqüente nos custos do processo e nesta verba, arbitrando o valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, ou seja, sobre R$ 49.880,74.

Isto porque, predomina o entendimento de que, no caso, deve ser aplicado o princípio da causalidade. Neste viés, o princípio da causalidade diz respeito àquela que deu causa a propositura da demanda ou a instauração de determinado incidente processual que deve responder pelos custos do processo e honorários advocatícios. E, quem deu origem ao processo de execução foi o executado que, a tempo, forma, modo, não cumpriu com sua obrigação em relação ao contrato formalizado com a instituição financeira e não o exeqüente que, tendo sido lesado, buscou o órgão jurisdicional para tentar receber seu crédito, tentativa em vão já que, pela própria desídia, deixou o direito de cobrar através do processo de execução, sucumbir pela prescrição intercorrente.

Neste viés, quem deveria responder pela sucumbência era o devedor, malgrado ter sido agraciado com a extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. Entretanto, malgrado esta situação, não há como proceder de oficio para correção deste lapso por parte do magistrado de piso ao condenar a credora no pagamento das verbas de sucumbência, a rigor do que está contido no artigo 1.013 do CPC. Desta lógica, se o banco aceitou a condenação, direito disponível, segurança jurídica, não há como, de oficio, modificar aquele equivocado entendimento que até então era um tanto controvertido nos tribunais.

No caso, como bem, tratado pelo recurso interposto pela instituição financeira, esta se limitou a almejar a diminuição da condenação da verba de honorários. Como consta do seu pedido:

‘
Em caso de não ser o entendimento dessa Colenda Câmara, o que não se espera, REQUER seja reduzido o valor dos honorários advocatícios fixados no teto máximo permitido no § 2o, do art. 85, do CPC, fixando-os em R$ 1.000,00 (um mil reais) e/ou reduzindo-o consideravelmente a um patamar que justifique o trabalho desenvolvido pelos advogados dos apelados nos autos, seguindo as regras nos incisos I a IV do mesmo dispositivo legal, por ser medida de justiça, evitando o enriquecimento sem causa dos advogados, em detrimento do Apelante que buscou por anos a satisfação do seu crédito sem sucesso, não podendo ser prejudicado com o pagamento de exorbitante verba honorária sucumbencial’.

(sic)

Neste viés, conquanto que a condenação esteja em desacordo com o figurino jurídico já que quem teu causa a instauração do processo de execução foi o executado e, neste viés, deveria ser este condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, existindo concordância da parte com relação a esta condenação e divergindo tão somente ao montante arbitrado (20%), deve ser respeitado os limites da lida. Pretende o apelante, equidade ou analise objetiva dos trabalhos desenvolvidos pelo advogado vencedor.

E, em tal aspecto, não há como agasalhar a pretensão do apelante para redução dos honorários ao valor de tão somente R$ 1.000,00 (um mil reais), não se aplicando na espécie o princípio da equidade, segundo o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Neste caso, aplica-se a regra geral prevista no § 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Como não há condenação, aplica-se sobre o proveito econômico, ou seja, sobre o valor da execução atualizada de R$ 49.880,74 (quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), embora a sentença tenha há pontuado sobre o valor da causa que se chegará à mesma conclusão.

Deve ser visto que tal situação já foi definida pelo colendo STJ no tema 1.076, ficando aqui o registro derradeiro.

Assim, para minorar esta situação, somente resta ao julgador, aplicando-se a regra do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, reduzir a condenação dos honorários advocatícios no patamar de apenas 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial tão somente para reduzir a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023